Tribunal: TJES
Processo: 5024555-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024555-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBER WESLEY ALVES DA SILVA
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024555-92.2022.8.08.0012

RECTE.:
ALBER WESLEY ALVES DA SILVA

RECDO
S
.:
TIM CELULAR S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CAUSA DESTA DEMANDA QUE SERIA DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMINAR.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7752623. Contrarrazões da primeira recorrida em Id. 7752627, Contrarrazões da segunda recorrida em Id. 7752628.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7752623), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois, em que pese as impugnações da Recorrida apresentadas em contrarrazões, o
conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entenç
a objurgada (Id. 7752617), em que o
juízo

a quo

revogo
u
a liminar
anteriormente concedida (Id. 7752129)
e exting
uiu
o processo sem resolução do mérito,
conforme

A
rt. 485, VI, CPC,
por entender que a tese desta demanda consubstanciaria em descumprimento de sentença, não sendo o caso, portanto, de ajuizamento de nova ação e sim manifestação naquela demanda judicial, ausente, assim, interesse de agir.

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência
.

O
recorrente, irresignado com a r. sentença proferida, relatou no recurso manejado que não prospera a fundamentação da decisão, haja vista que o causa de pedir desta demanda é diversa ao descumprimento de sentença lançado na lide nº
5008627-04.2022.8.08.0012.

S
umariante, importa realizar breve síntese do caso em comento, em especial para evidenciar, ou não, se com razão o recorrente na tese elencada no recurso inominado de que o Ilmo. Julgador da origem ocorreu em
error in judicando.

Nessa ordem, colhe-se dos autos que a causa de pedir desta
demanda (
5024555-92.2022.8.08.0012
) objetiva a condenação das rés por suspensão da linha telefônica nº
(27) 992332406.
Relatou o autor que acionou a primeira recorrida para migração desta linha, contudo, esta teria enviado dois chips, onde em um teria sido migrado a linha acima citada e, em vista do envio deste outro chip que não teria solicitado, começaram as cobranças deste, o que ensejou o ingresso em juízo com a demanda nº 5008627-04.2022.8.08.0012 – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO – perante o 2° J
u
izado Especial Civel
da comarca de
Cariacica – E
S

e, em consulta em sistema judicial, verifico que fora lançada sentença nestes autos nos seguintes moldes:

SENTENÇA DEMANDA Nº
5008627-04.2022.8.08.0012

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a cessação das cobranças por telefone e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

O que motivou o ajuizamento desta demanda
–

5024555-92.2022.8.08.0012
–
de acordo com o autor/recorrente

foi a
suspensão
daquela linha que pediu migração, qual seja,
nº
(27) 992332406,
ao passo em que a motivação da demanda
5008627-04.2022.8.08.0012
fora as
cobranças excessivas sobre um serviço que não teria contratado
, qual seja, aquele segundo chip que lhe fora enviado e que não teria utilizado.

Dessa feita, evidencia-se, portanto, que as causas de pedir dessas demandas são diversas, não tendo o que se falar em extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

Assim
, reconheço
o interesse de agir do autor, agora recorrente
, em que voto pela reforma da r. sentença para que seja julgado o mérito da pretensão deduzida na prefacial e, nesse ínterim, pelo fato de que o feito em exame se encontra instruído, o julgamento pelo Juízo a quo não resulta em supressão de instância, aplicada, portanto, a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

A
ssim permite a jurisprudência:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
CAUSA MADURA
– USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – ART. 332 DO NCPC C/C SÚMULA 340 DO STF – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. 1.
Na hipótese, está presente o interesse de agir, pois evidenciada a necessidade, utilidade e adequação da demanda para a solução da lide.
2. Porém, a pretensão de usucapião de bem público na forma proposta, por encontrar vedação constitucional, consiste em pedido juridicamente impossível, o que, segundo a nova sistemática processual, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, enseja extinção do processo, com resolução do mérito, por improcedência liminar do pedido.
(TJ-MS – APL: 08006452020168120002 MS 0800645-20.2016.8.12.0002, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 14/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017) (grifo nosso)

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia às requeridas trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A prestadora TIM
afirma que o serviço foi devidamente prestado
e se houve suspensão foi por inadimplência
, todavia, apesar de dispor do registro de uso de dados pela parte demandante, não trouxe aos autos prova desse tocante, assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar tais alegações (art. 373, II, CPC)
ao passo em que a
insuficiência probatória, pesa em desfavor da demandada, razão em que imperioso o reconhecimento da falha na prestação dos serviços reclamada pela parte consumidora, consignado que esta fez prova de cumprimento das contraprestações, trazendo ao caderno processual comprovante de pagamento de faturas.

Nesse ínterim, importa dizer ainda que
a apresentação de telas sistêmicas pela empresa recorrida não se mostra suficiente para atestar o alegado consumo elevado por seu consumidor, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o. débito –
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
–
À inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção so crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo à compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

N
outro giro, não prospera a alegação da segunda recorrida
de ausência
de responsabilidade
de forma que
o ilícito
teria sido praticado
apenas pela primeira
ré,
pois,
não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela
reforma
da r. sentença
para reconhecer
falha na prestação de serviço da
s
empresa
s
ré
s
/recorr
idas
,
reativando e tornando em definitivo a liminar anteriormente deferida em Id.
7752617
,
nos seus exatos moldes

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.

2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

D
e outra quadra
, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
telefonia
e
internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa

em que
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela
s
empresa
s
ré
s
.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados.
T
ranstornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII – Itaquera – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
solidariamente pelas

r
ecorrida
s
, com juros de mora e correção monetária
pela S
elic
a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, aplicando a teoria da causa madura
(A
rt. 1.013, §3o, CPC) e reconhecer interesse do agir do Recorrente e reconhecer a falha na prestação de serviço das coRecorridas, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, mantendo em definitivo decisão liminar do Id. 7752129, para CONDENAR, solidariamente, as rés/recorridas TIM CELULAR S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A. a indenizarem o autor, ALBER WESLEY ALVES DA SILVA (CPF nº 030.877.597.08), na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)